Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESERVA PATRIMONIAL (POUPANÇA) OU ORIUNDA DE SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADO. (AUSÊNCIA DE PROVA). MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de reserva patrimonial (poupança), salário ou afeta a subsistência do devedor.
2. Não obstante isso, em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, em que pese o agravante alegar ser a verba constrita, na conta corrente, parcela relativa à sua remuneração, no entanto, conforme mencionado pelo Juízo a quo, dos extratos colacionados na origem nada se verifica nesse sentido, senão uma intensa movimentação de valores entre contas de titularidade do próprio devedor, sem ingressos de montantes que possam denotar que o valor constrito seria eventualmente oriundo, ainda que em parte, de seu trabalho como autônomo.
3. Ademais, em suas razões recursais, aduz que as verbas recebidas destinar-se-iam ao custeio de sua mantença pessoal e familiar, porém não se verifica dos elementos fáticos constantes do feito principal qualquer pagamento de despesa que evidenciasse tal pretensão do ora agravante. Ou seja, limita-se o recorrente a argumentar, de maneira genérica e dissociada da prova dos autos, a impenhorabilidade listada no inciso IV do art. 833 do CPC, contudo sequer traz à lume pagamentos ou gastos que poderiam, eventualmente, indicar que a penhora teria conduzido à situação de vulnerabilidade, de modo a não lhe preservar uma reserva digna para seu sustento e de sua família
4. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pelo agravante, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.